Tribunal: CARF
Processo: 13227.720132/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720132/2015-33
ACÓRDÃO
2201-012.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. OPÇÃO PELO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A opção, por parte do contribuinte, pelo parcelamento, implica na extinção
do processo administrativo tributário.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N. 02/2023.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para
interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não
conhecer do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada; II) não conhecer do
recurso voluntário, em face da desistência por parcelamento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720132/2015-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 2 a 9) lavrado com o objetivo de exigir imposto de
renda relativo ao ano-calendário de 2011, decorrente de rendimentos omitidos.
Na Impugnação (fl. 868 a 884), o contribuinte suscitou os seguintes pontos:
(i) Requereu preliminarmente que os processos dos dois condôminos sejam
juntados e julgados como um só, para evitar decisões divergentes;
(ii) Houve cerceamento do direito de defesa porque nem todos os documentos lhe
foram devolvidos pela fiscalização.
(iii) O fato gerador do imposto de renda não pode ser presumido. As presunções
devem ser aplicadas em caráter excepcional.
(iv) Restou comprovado que os seus rendimentos provêm da atividade rural, logo os
depósitos de origem não comprovada deveriam ser tributados de acordo com as regras que se
aplicam aos rendimentos da atividade rural.
(v) O Fisco não apresentou provas testemunhais, documentais ou quaisquer outras
admitidas no processo administrativo que demonstrassem que os depósitos em questão tiveram
origem diversa daquela que informara.
(vi) No caso de rendimentos da atividade rural, não se podem exigir provas
coincidentes em datas e valores pois a movimentação é muito intensa e o escoamento das
mercadorias nem sempre coincide com o recebimento do valor total do produto vendido.
(vii) Foram incluídos como receitas omitidas adiantamentos para entrega futura de
produtos agrícolas, que, porém, somente podem ser computados como receita no mês da efetiva
entrega dos produtos. No caso do contrato com a Bunge Alimentos S/A, houve tributação em
duplicidade, pois já havia declarado a receita quando efetuara a entrega do produto entre
03/11/2011 e 26/12/2011. Quanto aos contratos firmados com a Amaggi, os produtos somente
foram entregues em 2012.
(viii) Todas as despesas foram devidamente comprovadas com as notas fiscais que
apresentara.
(ix) O veículo Palio foi usado para atividade rural, como comprovam as fotos anexas.
Como as suas propriedades estão próximas do perímetro urbano, pode utilizar automóveis
comuns para transportar pessoas e coisas. Ademais, a glosa não foi rateada entre os condôminos.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720132/2015-33
3
(x) Injustificada a desconsideração dos prejuízos de exercícios anteriores, pois não
há imperativo legal que obrigue a sua compensação no exercício subsequente, sendo possível
compensá-lo no exercício futuro que preferir. Tem este direito porque apresentou todas as suas
declarações no modelo completo. Tem assim direito a compensar prejuízos advindos do ano-
calendário 2007. Apresenta cópia do livro Caixa de 2007.
(xi) A multa aplicada é desproporcional e por isso inconstitucional.
A 3a Turma da DRJ/SDR, por meio do Acórdão n. 15-39.120 (fl. 1.065 a 1.071),
decidiu que:
(i) os dois processos estavam sendo julgados em conjunto na mesma sessão, com o
mesmo relator, de forma que não seria possível haver decisões conflitantes;
(ii) Não houve cerceamento de defesa;
(iii) A presunção do art. 42 da Lei n. 9.430/1996 é relativa, sendo legítima a inversão
do ônus da prova em desfavor do contribuinte;
(iv) Para comprovação, a prova de origem dos depósitos deve ser individualizada;
(v) A Lei não exime os produtores rurais de comprovarem a origem dos depósitos
com documentação hábil e idônea, nem autoriza a presumir que a origem destes depósitos tenha
sido a atividade rural;
(vi) O contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea coincidente em
datas e valores comprovando a origem dos depósitos em questão;
(vii) No processo 10242.720118/2012-19 o interessado não logrou êxito ao
comprovar o prejuízo acumulado declarado para os anos-calendário de 2008 e 2009;
(viii) Foi demonstrado também que o prejuízo em 2010 foi de 1.416.122,82, ao
invés de R$ 3.220.864,10, como havia sido declarado pelo contribuinte.
(ix) Somente são dedutíveis as despesas com veículos de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural, de forma que as despesas do fiat palio adventure foram glosadas
em razão do seu uso urbano;
(x) As despesas registradas no livro caixa representam as notas fiscais já
consideradas pela fiscalização e acrescenta notas fiscais de janeiro e fevereiro de 2012;
(xi) Somente são dedutíveis as despesas com veículos de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural
(xii) Com relação ao contrato com a Bunge Alimentos S/A, o adiantamento de R$
1.615.214,22 se refere a produtos entregues no próprio ano de 2011, como admite o próprio
impugnante e como previsto no contrato (fls. 905/909).
(xiii) a análise de constitucionalidade de dispositivo legal não compete a esse
Conselho.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720132/2015-33
4
Por força do reexame necessário, há Recurso de Ofício para este Conselho (fl.
1.065).
Em seu Recurso Voluntário (fl. 1.078 a 1.110), o contribuinte
(i) Requereu prioridade na tramitação do feito;
(ii) Suscitou a nulidade da decisão de primeira instância;
(iii) Alegou cerceamento ao direito de defesa;
(iv) Requereu que os depósitos bancários fossem considerados como receita
proveniente da atividade rural;
(v) Alegou que não omitiu a escrituração das receitas, dado que não poderia o
mesmo evento servir de base de cálculo do mesmo tributo por duas vezes;
(vi) Alegou que no processo mencionado pela decisão de piso não é ao contribuinte
que se refere;
(vii) Alegou que não há imposição de que a compensação dos prejuízos ocorra no
exercício subsequente, e sim nos períodos posteriores;
(viii) Reafirmou a necessidade de rever as despesas desconsideradas pela
fiscalização;
(ix) Defendeu que a base de cálculo deve se limitar a 20% das omissões
eventualmente apuradas;
(x) Demandou a redução da multa;
(xi) Questionou a inversão do ônus da prova;
(xii) Questionou a representação fiscal para fins penais.
Em seguida, peticionou (fl. 1.127) indicando ter realizado parcelamento e
desistindo do recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Intimado em 07/12/2015 (fl. 1.076), o contribuinte interpôs recurso voluntário (fl.
1.078 a 1.110) em 05/01/2016. Tempestivo, portanto, o recurso voluntário.
Posteriormente, informa o contribuinte que realizou parcelamento e, em razão
disso, desiste do recurso voluntário (fl. 1.127).
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720132/2015-33
5
Oportuna a reprodução do regramento contido na Portaria MF No 1.634, de
21/12/2023, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF):
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em última análise, operou-se a preclusão do direito de contestação da decisão
recorrida em esfera administrativa, não prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário
interposto.
2. Admissibilidade do Recurso de Ofício.
Por força do Reexame Necessário, a Fazenda interpôs Recurso de Ofício.
Todavia, a Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para
interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O imposto lançado foi de R$ 1.020.647,25. O imposto mantido após a decisão da
DRJ foi de R$ 408.208,50 (fl. 1.071). Dada a Súmula CARF n. 103, aprovada pelo Pleno em
08/12/2014, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Dado que o valor provido no Acórdão foi inferior a este montante (fl. 1.065), o
Recurso de Ofício não deve ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto dada a desistência
por parcelamento. Não conheço do Recurso de Ofício interposto dado o limite de alçada.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720132/2015-33
6

Fl. 1141
DF CARF MF
Original